Tribunal: TJDFT
Processo: 0725309-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO INEXISTENTE. INOVAÇÃO EM EMBARGOS NÃO ADMITIDA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Réu, ora Recorrido, em face de v. acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento à apelação, determinando o recebimento da denúncia e o prosseguimento do feito, por não constatar litispendência; alega que o acórdão foi omisso em não apreciar a atipicidade do fato.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, nem em contrarrazões o Réu tratou da matéria aqui embargada, pelo que pretende inovar em embargos de declaração, o que não é admitido.
4. Não bastasse, esta Primeira Turma, por reiteradas vezes, manifestou-se pela tipicidade do transporte irregular de passageiros, conforme acórdãos n.o 1407556, 1391883 e 1332814.
5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.